Tribunal: TJES
Processo: 5004769-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004769-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO GOMES

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a recurso interposto contra EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, julgando prejudicado agravo interno. O embargante alega divergência interpretativa em relação a dispositivos constitucionais, sem, contudo, apontar vícios específicos no acórdão, o que inviabiliza a admissibilidade dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade dos embargos de declaração, considerando a ausência de indicação, pelo embargante, de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, necessários para a oposição desse recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração, segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

A falta de indicação expressa, pelo embargante, de qualquer vício específico a ser sanado no acórdão configura ausência de regularidade formal do recurso, inviabilizando seu conhecimento.

O simples inconformismo com o resultado do julgamento, sem a presença de vício que justifique a oposição de embargos de declaração, revela pretensão de rediscutir o mérito, o que é incabível por meio desse recurso.

A manifestação expressa do acórdão sobre a matéria suscitada nos embargos de declaração preenche o requisito do prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de indicação de vício no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, impede o conhecimento dos embargos de declaração por irregularidade formal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, 12ª Câmara Cível, 0001920-58.2023.8.16.0009, Rel. Des. Eduardo Augusto Salomão Cambi, j. 30.01.2024; TJPR, 13ª Câmara Cível, 0000727-13.2018.8.16.0161, Rel. Des. Josely Dittrich Ribas, j. 21.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de embargos de declaração interposto por

JOSE CLAUDIO GOMES
contra o v. Acórdão de ID 7262793, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto em desfavor de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, julgando, ainda, prejudicado o agravo interno interposto
.

Nas razões recursais de ID 7344770, o embargante alega, em síntese, que o Acórdão recorrido “materializa divergência de interpretação em relação aos artigos 1º, III, 5º, 225 e 170, III da Constituição da República Federativa do Brasil, divergindo, consequentemente, do entendimento consagrado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria”.

Ocorre que o ora embargante não aponta em suas razões recursais a existência de quaisquer dos vícios que autorizam a interposição dos embargos de declaração, conforme se pode inferir.

Com efeito, não havendo a indicação dos vícios pelo ora embargante, o recurso não pode ser conhecido por lhe faltar regularidade formal, requisito extrínseco da admissibilidade recursal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS FAMÍLIAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NA PETIÇÃO RECURSAL DO VÍCIO DO QUAL ESTARIA SUPOSTAMENTE EIVADO O ACÓRDÃO EMBARGADO. IRREGULARIDADE FORMAL. REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 1.022 E 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou corrigir erro material, devendo estes serem indicados no recurso. Inteligência dos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil. 2.
Na petição do recurso, a falta de indicação expressa do vício a ser sanado, na decisão recorrida, torna os embargos declaratórios inadmissíveis, por ausência de regularidade formal (requisito extrínseco de admissibilidade recursal). Aplicação dos artigos 932, inc. III, e 1.023, caput, do Código de Processo Civil. Literatura jurídica
. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (TJPR - 12ª Câmara Cível - 0001920-58.2023.8.16.0009 - Curitiba - Rel.: EDUARDO AUGUSTO SALOMÃO CAMBI - J. 30.01.2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO APONTADOS. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.023 DO CPC/15. FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-PR 00007271320188160161 Sengés, Relator: Josely Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 21/07/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2023).

Nesse sentido, é certo que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento do recurso interposto, pretende, tão somente, a reapreciação das razões do Acórdão proferido.

Dessa forma, com base nas razões apresentadas,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração interpostos devido à ausência de regularidade formal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o eminente Relator para
NÃO CONHECER
dos embargos de declaração interpostos devido à ausência de regularidade formal.